Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719328-18.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: NELY CARBO CONSTANTINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO. RES. CONSU 19/99. 1. É facultado à operadora do plano de saúde coletivo empresarial o cancelamento do contrato desde que seja disponibilizada nova contratação na modalidade individual ou familiar aos seus usuários, sem a necessidade de cumprimento de novo período de carência (Res. CONSU 19/99). 2. Negou-se provimento ao apelo e negou-se provimento ao apelo adesivo. A parte recorrente alega violação ao artigo 478 do Código Civil, afirmando, em síntese, que não comercializa planos individuais, não podendo ofertar plano de saúde desprovido de registro perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 478 do CCB, uma vez que a tese recursal em debate não objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1927242/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028